Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-43.2024.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001674-43.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINELSON SANTOS DA SILVA - CPF: 079.268.935-60 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.297.063-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (ASSISTENTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.230.731-09 (ASSISTENTE), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. A defesa postula: (i) absolvição de um dos réus por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta da corré para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) redução das penas-base; (v) aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado; (vi) regime mais brando; e (vii) substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) se deve ser reconhecida a confissão espontânea; (iv) se as penas-base devem ser readequadas; (v) se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do §4º do art. 33; e (vi) se estão presentes os requisitos para o regime aberto e a substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais harmônicos dos policiais, corroborados por outras provas.

4. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5. Inexistente confissão da prática do tráfico, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6. As penas-base foram fixadas acima do mínimo com base na natureza e quantidade da droga (693g de maconha), mas o aumento se mostrou desproporcional, sendo readequado em 1/3 sobre o mínimo legal.

7. Presentes os requisitos do tráfico privilegiado, fixou-se a fração de 2/3 para redução da pena.

8. As penas definitivas foram fixadas em 2 anos e 2 meses de reclusão, sendo substituídas por restritivas de direitos, com fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para readequar as penas-base, aplicar a fração máxima da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixar o regime inicial aberto e substituir as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “
1. A prova testemunhal dos agentes estatais, quando harmônica e corroborada por demais elementos de convicção, é apta a embasar decreto condenatório. 2. A mera alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação do crime de tráfico quando ausente prova segura quanto à finalidade exclusiva de consumo. 3. A confissão que não abrange a prática do tráfico de drogas não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 4. A natureza e quantidade da droga apreendida podem justificar o aumento da pena-base, desde que proporcional. 5. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 4º, 59, 65, III, “d”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 630; STJ, HC 866.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; TJMT, Enunciados 03, 07, 08 e 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA

EDINELSON SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto conjuntamente por
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
EDINELSON SANTOS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1001674-43.2024.8.11.0108, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, às penas idênticas de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
no valor
unitário mínimo
.

Nas razões recursais conjuntas constantes do ID 266607356, a
defesa pleiteia:
a)
a
absolvição
de
Edinelson
, em razão da insuficiência de provas;
b)
a
desclassificação
da conduta imputada a
Flávia
para o delito previsto no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, sob o fundamento de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal;
c)
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em benefício da
acusada;
d)
a fixação das penas basilares de ambos os réus no mínimo legal, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;
e)
e, por conseguinte, a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, além da substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Em contrarrazões disponíveis no ID 266607359, o Ministério Público Estadual rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
268783757.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Verte na denúncia que, no dia
5 de outubro de 2024
, por volta das 9h20min, no município de Itanhangá/MT, os denunciados
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
EDINELSON SANTOS DA SILVA
, plenamente conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, com finalidade de fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes, em desconformidade com as normas legais e regulamentares vigentes, e desprovidos de qualquer autorização competente.

De acordo com o relato constante no expediente investigativo, a Polícia Militar foi acionada mediante denúncia anônima, a qual noticiava a ocorrência contínua de tráfico de drogas no estabelecimento comercial denominado “Bar da Flávia”, situado na Avenida dos Trabalhadores. A denúncia atribuía a prática delituosa aos proprietários do comércio, um casal identificado como responsável pela gerência do local.

Segundo a exordial acusatória, diante das informações recebidas, uma equipe policial deslocou-se até o endereço mencionado, onde visualizou a proprietária, Flávia. Ao notar a aproximação da viatura, a suspeita adentrou apressadamente o interior do imóvel, dirigindo-se a um cômodo anexo, atitude que foi interpretada como indicativa de tentativa de evasão ou ocultação de elementos ilícitos.

Considerando o comportamento suspeito, os policiais procederam à entrada no estabelecimento e realizaram a abordagem dos frequentadores que ali se encontravam, tendo em vista a possibilidade concreta de que estivessem em posse de substâncias proibidas. Durante a busca minuciosa no interior do imóvel, os agentes localizaram a ora increpada e, na sequência, encontraram considerável quantidade de
Cannabis sativa L.
(maconha), acondicionada no interior de um armário, além da quantia em espécie de R$ 2.605,00 (dois mil, seiscentos e cinco reais), cujo vínculo com a prática delituosa é objeto de apuração. Em razão dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. [Denúncia, ID 266607299].

Regularmente processada a ação penal, os réus
FLÁVIA
e
EDINELSON
foram condenados pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO EM PROL DO APELANTE
EDINELSON
E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 EM BENEFÍCIO DA ACUSADA
FLÁVIA
:

A Defesa aduz não estarem comprovadas as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em prol do apelante EDINELSON
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) e a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal

quanto à recorrente

FLÁVIA
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 266607251), pelo boletim de ocorrência (ID 266607252), pelo termo de apreensão (ID 266607268), pelos
laudos periciais nº. 2024.13.107543 (ID 266607272) e nº. 541.3.10.9925.2024.208477-A01 (ID 266607325) atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne às
autorias
, embora os apelantes
FLÁVIA
e
EDINELSON
, na seara policial (ID 266607260 e ID 266607265) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 266607337), tenham negado qualquer envolvimento com o comércio malsão, inclusive a apelante declarado ser
usuária de drogas
; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ambos

eram os proprietários dos narcóticos
apreendidos
e que as drogas
destinavam-se à comercialização.

Conforme se extrai do depoimento do investigador de polícia
Gabriel Antônio Costa da Silva
, em juízo, juntamente com o delegado
Artur
, recebeu diversas denúncias anônimas indicando que um casal estaria praticando tráfico de drogas em um bar. Diante disso, foi organizada uma ação conjunta com a Polícia Militar para apuração dos fatos. Ao chegarem ao local, a recorrente Flávia

encontrava-se próxima à entrada do estabelecimento e, ao avistar a viatura, correu para o interior do imóvel. A equipe policial a seguiu, abordando também alguns clientes. Ato contínuo, a acusada foi localizada em um quarto situado nos fundos do bar, onde foram realizadas buscas. No interior de um armário, entre roupas e pertences pessoais do casal, foi encontrada considerável quantidade de maconha. Informou, ainda, que o local já havia sido monitorado anteriormente e era conhecido como ponto de encontro de usuários de entorpecentes. [
Relatório de mídias, ID 266607337].

Em sintonia com as declarações acima expostas
, o policial militar
Edivaney Lima Dias
, judicialmente, relatou que, na data dos fatos, sua equipe foi acionada pela Polícia Civil para dar apoio a uma diligência motivada por denúncia anônima de tráfico de entorpecentes em um bar da cidade. Ao chegarem ao local, abordaram alguns clientes que estavam na área externa, momento em que a proprietária do estabelecimento e um jovem, ao notarem a presença policial, adentraram um cômodo anexo ao bar. Durante as buscas realizadas pela Polícia Civil, foram localizados naquele cômodo uma quantidade significativa de substância entorpecente, além de numerário em espécie. Diante disso, foi dada voz de prisão aos proprietários. Destacou, ao final, que o bar já era conhecido da polícia por ser frequentado por usuários de drogas, e que havia informações de que o indivíduo preso (
Edinelson
) seria companheiro da proprietária.
[
Relatório de mídias, ID 266607337].

O policial militar
Otávio Henrique Coelho Assunção
, na etapa judicial, declarou que participou da operação conjunta com a Polícia Civil e recorda que, durante a diligência, foi encontrada substância análoga à maconha dentro de um guarda-roupa localizado no quarto pertencente aos acusados, ressaltando que o recorrente afirmou, no momento da abordagem, que residia com a acusada e que era seu noivo.
[
Relatório de mídias, ID 266607337].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais civis e militares que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, considerando que, no presente caso, os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública estão em consonância com as demais provas colhidas na fase administrativa – no sentido de que os apelantes,
FLÁVIA
e
EDINELSON
, estavam envolvidos com o comércio de entorpecentes e foram abordados em circunstâncias suspeitas, utilizando-se de artifícios para ocultar a prática do tráfico de drogas –, verifica-se que, no dia dos fatos, após a Polícia Civil receber denúncias indicando que os acusados estariam comercializando substâncias ilícitas no estabelecimento do casal, equipes das Polícias Civil e Militar diligenciaram até o endereço informado. Ao chegarem ao local, a apelante adentrou rapidamente o recinto, sendo acompanhada pelos policiais, os quais lograram êxito em localizar três porções de maconha, totalizando 693g, além de expressiva quantia em dinheiro (R$ 2.605,00), encontrada no quarto do casal. Diante desse conjunto probatório, não há fundamento para absolvição ou para a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que os elementos de prova são suficientes para enquadrar a conduta dos apelantes na figura típica do art. 33,
caput,
da referida legislação.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(693g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser os réus usuários de drogas, condição essa alegada por ambos nas etapas da persecução penal, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar as autorias de
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
EDINELSON SANTOS DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Ficam mantidas
, pois,

as
condenações
em que incursionados os sentenciados.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Irresignados com a expressividade quantitativa atribuída às penas-base, postulam os apelantes sua minoração.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido merece ser acolhido
.

Quanto à
quantificação dos vetores judiciais desfavoráveis
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, está submetida à discricionariedade do julgador, o qual, de forma motivada e respeitando os limites legais, deve estabelecer a sanção penal em medida necessária, suficiente e adequada à reprovação e à prevenção do delito.

Nessa perspectiva, o aumento ou a redução da pena deve observar a devida proporcionalidade, a ser aferida conforme as particularidades de cada caso concreto. Em outras palavras, nas referidas fases da dosimetria, não há imposição de critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena, que exige a análise das circunstâncias específicas de cada situação fática.

Nada obstante, é possível ao magistrado adotar determinada orientação doutrinária para, devidamente fundamentado, utilizar critério objetivo na dosimetria da pena.

Com vistas à segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada circunstância judicial negativada do art. 59 do Código Penal, é cabível a majoração da pena-base em
fração correspondente a 1/6 (um sexto) do mínimo legal
, ou
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal
(
ex vi
: AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, a julgadora, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, concluiu que a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendido deveria ser valorada negativamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Do réu
EDINELSON SANTOS DA SILVA
:

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

Quanto à
natureza
da droga, verifica-se que com o denunciado foi encontrado entorpecente do tipo maconha, que como mencionado em laudo pericial, é droga perturbadora do sistema nervoso central, com diferentes efeitos dependendo das condições de uso, incluindo, em altas doses, alucinações, o que deve ser valorado negativamente, o que não deixa dúvidas, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, mormente da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à
quantidade
do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado positivo para cocaína e totalizaram, respectivamente, 693 g de maconha, consoante com Laudo Pericial.

Assim,
por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

[...]

Da ré
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
:

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente”.

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

Quanto à
natureza
da droga, verifica-se que com o denunciado foi encontrado entorpecente do tipo maconha, que como mencionado em laudo pericial, é droga perturbadora do sistema nervoso central, com diferentes efeitos dependendo das condições de uso, incluindo, em altas doses, alucinações, o que deve ser valorado negativamente, o que não deixa dúvidas, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, mormente da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à
quantidade
do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado positivo para cocaína e totalizaram, respectivamente, 693 g de maconha, consoante Laudo Pericial.

Assim,
por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
. [...]”
– Sentença, ID 266607344 - Págs. 15 e 18-19.

(grifos no original).

Desta feita, nas primeiras fases das dosimetrias do crime de narcotráfico, uma vez que houve a depreciação apenas da natureza e quantidade de droga apreendida no imóvel dos acusados –
693g de maconha
, as penas-base foram igualmente recrudescidas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal, ficando estabelecidas em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para cada apelante.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Todavia, considero que os aumentos efetivados pela magistrada singular se operaram de forma exagerada e desproporcional, motivo pelo qual considero viável reajustar nesta instância revisora as penas-base impostas para o narcotráfico,
adotando-se a fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, por se apresentar mais justa e adequada
(
ex vi
do HC n. 866.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

III –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EM PROL DA APELANTE
FLÁVIA
:

Nesse ponto, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício da apelante
Flávia
em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Melhor sorte
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que a recorrente
em nenhum momento confessou o comércio malsão
.

Na hipótese,
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
tanto na fase inquisitiva (ID 266607260) quanto em juízo (Relatório de Mídias, ID 266607337), negou a autoria do de narcotráfico, sustentando apenas que era proprietária do material ilícito confiscado durante a ação policial, o qual seria destinado para seu consumo pessoal, o que não é suficiente para configuração da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

E sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a novel
Súmula nº. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
.

IV –
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM BENEFÍCIO DOS RECORRENTES
:

Nesse ponto, insiste a causídica constituída pelos apelantes na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Diferentemente do que sustentado pela Defesa dos réus, a magistrada de primeiro grau aplicou em benefício dos recorrentes
FLÁVIA
e
EDINELSON
,
nas terceiras fases da dosagem das penas, a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11/343/06, nos seguintes termos:

“[...] Do réu
EDINELSON SANTOS DA SILVA
: [...]

Na terceira fase, em razão da inexistência de causa de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

Dessa forma, fica o acusado
EDINELSON SANTOS DA SILVA
condenado à pena de
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias- multa
.

Aplico
o disposto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o condenado é primário, tem bons antecedentes, como se vê nos autos. Com isso, fica o réu definitivamente condenado à pena de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
. Adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

[...]

Da ré
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
:

Na terceira fase, em razão da inexistência de causa de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

Dessa forma, fica a acusada
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
condenada à pena de
7 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias- multa
.

Aplico
o disposto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condenado é primária, tem bons antecedentes, como se vê nos autos.

Com isso, fica a ré definitivamente condenada à pena de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
. Adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução. [...]”
– Sentença, ID 266607344 - Págs. 15-16 e 19 – grifos no original.

No caso em apreço, ao se analisar minuciosamente o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
aplicou a fração redutora no patamar mínimo previsto em lei. Tal conclusão foi possível apenas após a realização, por esta instância revisora, do cálculo necessário para se descobrir qual fração fora efetivamente utilizada pela i. magistrada, haja vista que a sentença não explicitou o percentual aplicado. Ressalte-se que, embora tenha reconhecido que os apelantes são primários e possuem bons antecedentes,
o juízo de origem não apresentou justificativa para a adoção da fração mínima
.

Sem maiores delongas, entendo que os recorrentes fazem jus a f
ração máxima [2/3]

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
uma vez que,
ao tempo do fato ora apurado
, eram tecnicamente primários, não registravam condenações penais pretéritas transitadas em julgado e
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular os apelantes à participação em organização criminosa ou comprovar dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos relatórios investigativos, sequer realizadas diligências policiais posteriores às prisões sobre o envolvimento dos acusados com a mercancia.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
três porções de maconha equivalentes a

693g
(seiscentos e noventa e três gramas)
–,
revelou-se expressiva e
foi devidamente
utilizada na primeira etapa penal
. E
a respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
FLÁVIA
e
EDINELSON

eram tecnicamente primários; não registravam condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integrassem organização criminosa, motivo pelo qual fazem jus à fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

Por conseguinte,
p
asso à materialização das novas reprimendas
:

-
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
:

Na
primeira etapa
do cálculo, houve a depreciação apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/3 (um terceiro) sobre o mínimo legal, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No
segundo momento
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, a sanção intermediária fica estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
última etapa penal
, houve a incidência
da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, cuja fração foi reformada
neste grau de jurisdição
para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), fixo a pena final de
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois ) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

E, ante a revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante os vetores judiciais do art. 59 do CP, de rigor a readequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

–
EDINELSON SANTOS SILVA
:

Na
fase inaugural da dosimetria
, houve valoração negativa unicamente do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, atinente à
natureza
e
à quantidade da substância
entorpecente apreendida. Nesta instância revisora, procedeu-se à readequação da fração de incremento da pena-base para 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, conforme fundamentação retro, resultando na fixação da reprimenda inicial em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena provisória nos patamares anteriormente estabelecidos:
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
terceira e última fase
, aplicou-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cuja fração foi, neste grau de jurisdição, fixada no máximo legal de 2/3 (dois terços). Com isso, a pena definitiva de
EDINELSON SANTOS SILVA
resta estabelecida em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, acrescida de
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, tornando-se definitiva, diante da inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Diante da readequação da pena corpórea em sede recursal e considerando-se que a maioria dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Além disso, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, é cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA

e

EDINELSON SANTOS DA SILVA

e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação defensiva, apenas para readequar as penas básicas dos apelantes e o
quantum
da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a na fração máxima de dois terços.

Com isso, as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas, de forma igualitária, em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, mais o
pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal
; substituída as sanções privativas de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Penal n.º
1001674-43.2024.8.11.0108 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025